Tribunal: STF
Processo: ARE 1525997
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídicotributária c.c Repetição de Indébito. ITBI. Sentença que julgou procedente o pedido e condenou o Município a restituir à autora os valores indevidamente pagos a título de ITBI, por entender que a Fundação fazia jus à imunidade prevista no art. 150, VI, “c”, da CF. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Oposição ao julgamento virtual não motivada. Desatendimento ao art. 1º da Resolução n. 549/2011, alterada pela Resolução n. 903/2023 do C. Órgão Especial deste TJSP. Recurso que, assim, deve ser julgado virtualmente. Mérito. Restou incontroverso nos autos que a autora é uma entidade educacional beneficiária da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “c”, da CF, a qual tem aplicação imediata. Ônus da prova de que a entidade não preenchia os requisitos da imunidade pertencente à municipalidade (art. 333, II, CPC/1973 e 373, II, do CPC/2015) em prévio e regular processo administrativo, circunstância que não foi comprovada nos autos. Norma constitucional que, embora de eficácia restringível, protege direito fundamental e por isso é de aplicabilidade imediata (art. 5º, § 1º, da CF/88). Precedentes do C. STF e deste Tribunal. Município que, após a sentença, reconheceu administrativamente o direito à imunidade e deferiu o pleito de restituição formulado pela autora, a evidenciar o preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 14 do CTN e a ausência de desvio de finalidade. Sentença mantida. De ofício, explicita-se que, após a entrada em vigor da EC 113/21, os juros de mora e a correção monetária incidentes sobre o indébito deverão ser calculados com base na Taxa Selic. Recurso não provido, com observação.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, VI, "c", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imunidade tributária. Templos de qualquer culto. Controversa a comprovação da finalidade do imóvel. Matéria infraconstitucional. 4. Requisitos para imunidade do art. 150, VI, b, da Constituição Federal. Reexame de matéria fático-probatória. Súmula 279. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 918.697/RJ-AgR, Segunda Turma Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/05/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IMPOSTO SOBRETRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO.DESTINAÇÃO ÀS FINALIDADES ESSENCIAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS.SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido, seria necessário reexaminar os fatos e provas da causa, procedimento vedado na esfera do recurso extraordinário, de acordo com a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 572.831/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 08/10/2010).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente